Tribunal: TJDFT
Processo: 0707769-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MARINA DAS GRACAS, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSE SOARES ajuizaram ação de imissão na posse em desfavor de MARINA DAS GRACAS, tendo como objeto o imóvel localizado na QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de modas, Guara II, Brasília – DF, CEP. 71070-400 (ID 70405503). Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para imissão na posse do imóvel. Ao final, pleitearam a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização pela ocupação do bem, correspondente à taxa de ocupação de 1% do valor da arrematação, a partir da data da arrematação até a desocupação do bem. Sobreveio decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, condicionada à prestação de caução real ou fidejussória (ID 70405823). Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos (ID 70405957). MARINA DAS GRACAS apelou e requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso (ID 70405959). Em suas razões recursais, alegou que “Se a sentença for executada antes da decisão final da presente apelação, os apelantes serão injustamente desalojados de sua residência sem qualquer indenização pelos investimentos realizados no imóvel, causando dano irreversível.” Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para evitar a imissão na posse antes da análise do mérito do recurso e do pagamento das benfeitorias realizadas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No caso em apreço, a sentença confirmou a tutela provisória anteriormente concedida. Desse modo, a apelação não possui o efeito suspensivo automático. No entanto, o § 4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida. Isso porque os autores adquiriram o imóvel em hasta pública e possuem os documentos que comprovam a propriedade do imóvel. Juntaram aos autos a escritura pública de compra e venda de imóvel e alienação fiduciária em garantia, decorrente de leilão público realizado nos termos da Lei n. 9.514/1997, bem como a certidão de matrícula do imóvel (ID 70405506 e 70405507). Ademais, o art. 30 da Lei 9.514/1997 assegura ao adquirente de imóvel em leilão público a imissão na posse do imóvel, senão vejamos: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 09 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102